Tribunal: TJMT
Processo: 1006329-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006329-62.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- KATIA DOS SANTOS FREITAS
Agravo de Instrumento n. 1006329-62.2022.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para que as partes Requeridas CUSTEIEM, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), todo o necessário para o tratamento através da embolização da MAV residual através da via venosa, na forma prescrita à parte Requerente KATIA DOS SANTOS FREITAS, descritos na guia de solicitação pelo médico Wilson Guimaraes Novais (Id. 79662396), assim como todos os demais procedimentos e materiais que se fizerem necessários para o tratamento que se impõe à Autora, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que permita a concessão da medida.
Aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque o contrato de plano de saúde da agravada foi firmado com a Unimed Goiânia.
Frisa que não existe qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária entre as diversas cooperativas Unimed’s.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que está acometida de MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA (MAV) CEREBRAL FRONTAL ESQUERDA, já submetida a embolização por via arterial (pedículo arterial dural), há alguns dias, com excelente resultado. A paciente evoluiu sem déficits neurológicos focais e necessita realizar a última fase do tratamento através da embolização da MAV residual através da via venosa. Insta salientar que a demora na realização do tratamento prescrito, poderá gerar neovascularização da MAV.
Diz que, devido a complexidade do procedimento, o médico responsável solicitou materiais imprescindíveis à cirurgia, porém a agravante se nega custear.
Por sua vez, a Unimed afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porque o contrato foi firmado com a Unimed Goiânia.
Inicialmente não há como negar a urgência/emergência no atendimento de saúde da agravada.
Com relação à legitimidade de parte, deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico. O ônus de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação regional (no caso, Unimed Cuiabá e a Unimed Costa Oeste) não pode recair sobre o consumidor.
Assim, prudente manter o decisum atacado até a análise do mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator